Tribunal: TJMT
Processo: 1009176-08.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009176-08.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), ADAO WILLIAN OLIVEIRA AMADOR - CPF: 913.843.112-20 (PACIENTE), ADAO WILLIAN OLIVEIRA AMADOR - CPF: 913.843.112-20 (PACIENTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (IMPETRANTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), EDILSON MACIEL DE OLIVEIRA - CPF: 726.668.891-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR MOREIRA BORGES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009176-08.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ELIANE GOMES FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO] – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – PACIENTE QUE NÃO FOI ENCONTRADO NO CURSO DAS INVESTIGAÇÕES – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – ELEMENTOS CONCRETOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – PRISÃO ASSENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
MODUS OPERANDI,
REITERAÇÃO DELITIVA E FUGA DO DISTRITO DA CULPA – FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO, NOTADAMENTE EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS – INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA E PACIENTE QUE NÃO SE ENCONTRA NO DENOMINADO “GRUPO DE RISCO” – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR
–
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Somente se pode cogitar na extemporaneidade da segregação cautelar quando o decreto prisional for decretado após o decurso de vários anos da prática delituosa, não se mostrando crível invocar tal tese quando o paciente, desde o início das investigações – ocorridas em julho de 2019 – permaneceu foragido até o cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor.

Havendo indícios suficientes da autoria e da materialidade dos crimes imputados ao paciente, bem como estampada a periculosidade do agente em razão do
modus operandi
empregado, de sua reiteração delitiva e da evasão do distrito da culpa durante as investigações policiais, a prisão cautelar se justifica para garantia da ordem pública.

Verificado que o paciente não se situa no denominado “Grupo de Risco” e
constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009176-08.2020.8.11.0000

IMPETRANTE:
ELIANE GOMES FERREIRA

PACIENTE: ADÃO WILLIAN OLIVEIRA AMADOR

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ADÃO WILLIAN OLIVEIRA AMADOR
, contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de
Poconé
/MT, nos autos n.
1119
-
31
.20
20
.811.00
28
(Código n.
188428
), que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, do crime de
roubo majorado pelo concurso de agentes e com emprego de arma de fogo
[artigo
157, §§2
o
, II, 2
o
-A, I, do Código Penal
].

A impetrante sustenta que:
1)
não há contemporaneidade entre a data dos fatos [julho de 2019] e o ato constritivo [abril 2020];
2)
a decisão que decretou a custódia preventiva não possui fundamentação idônea, máxime em razão de não estarem presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal;
3)
em razão da pandemia do
novo coronavírus (COVID
-19
)
, das precariedades do estabelecimento prisional onde o paciente se encontra segregado, bem como pel
a existência de
predicados pessoais favoráveis
em seu favor
, é possível a substituição da segregação carcerária pelas medidas alternativas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 40490450].

A liminar pleiteada foi
indeferida
[doc. digital n.
40660450
].

A autoridade indigitada coatora prestou as informações requisitadas
[
doc. digital n.
40770466
]
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem
[doc. digital n.
41942497
].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009176-08.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido o paciente por ordem do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Poconé/MT, nos autos n. 1119-31.2020.811.0028 (Código n. 188428), no qual o beneficiário foi preso preventivamente, em razão da prática do crime de roubo majorado [pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo].

Conforme venho reiteradamente me posicionando, a prisão preventiva é medida excepcional, reservada apenas às situações em que as demais medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para atender a necessidade de se precatar os fins do processo ou a incolumidade social.

O caráter de
ultima ratio
dela é revelado no §4o do art. 282, do Código de Processo Penal, que impõe ao juiz, diante do descumprimento de outra(s) medida(s) cautelar(es), a análise da possibilidade de substituí-la(s) ou mesmo cumulá-la(s) com outra(s), reservando-se à situação da prisão para situações extremas.

É dos autos que, em
8 de abril de 2020
, o Delegado de Polícia de Poconé/MT representou pela prisão preventiva de ADÃO WILLIAN OLIVEIRA AMADOR e do coacusado, EDILSON MACIEL DE OLIVEIRA, em razão da prática do crime de roubo majorado, cometido em desfavor da vítima, VALMIR MOREIRA BORGES.

No dia,
14 de abril de 2020
, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Poconé/MT, à vista da existência de indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, deferiu o pedido formulado pela autoridade policial e decretou a prisão preventiva.

Valho-me da própria decisão prolatada pela autoridade coatora para elucidação dos fatos e da prisão do paciente,
verbis
:

“
As investigações apuraram que no dia 02 de julho de 2019, por volta das 09h 45min, na chácara Alice Furnas do Buriti 02, zona rural, Poconé/MT, os representados com animus de assenhoramento definitivo, mediante concurso de agentes e grave ameaça pelo uso de arma branca (faca e facão), renderam a vítima Valmir Moreira Borges e subtraíram uma pistola modelo PT 940, calibre .40 [...], uma motosserra, um relógio prateado, um aparelho celular nokia, 1 veículo Renault Duster, e outros objetos descritos na oitiva da vítima.

Consta que o suspeito ADÃO e outros receptadores, bem como integrantes de potencial associação criminosa foram presos em flagrante delito em posse dos pertences da vítima, e que EDILSON teria se evadido, tendo sido delatado por ADÃO como mentor da ação delituosa.

As testemunhas relataram que o suspeito ADÃO teria sido encontrado ainda em posse de alguns bens da vítima, bem como indicado onde estariam os outros, quais foram localizados pela GUPM onde o suspeito havia informado.

[...]

O suspeito ADÃO confessa a participação no roubo, relatando com minúcias a empreitada criminosa e delatando EDILSON como mentor do roubo, tendo em vista que este conhecia muito bem a região, bem como a destinação dos bens da vítima quais ficaram em sua posse.

[...]

Após a suposta prática do crime, os suspeitos empreenderam fuga do local, somente sendo preso em flagrante o suspeito ADÃO WILLIAN OLIVEIRA AMADOR, enquanto o suspeito EDILSON MACIEL DE OLIVEIRA até então não foi encontrado.

[...]

No caso dos autos,
verifica-se que os réus encontram-se em local incerto e não sabido, deixando de se apresentar a Depol para prestar esclarecimentos, externando a ausência de intenção em colaborar com as investigações
.

[...]

Além disto, quanto ao suspeito ADÃO WILLIAN [...] imperioso mencionar [...] que é autor confesso do crime de roubo majorado, e ainda
cita o emprego de violência e grave ameaça na empreitada criminosa, tendo em vista que a vítima sofreu lesões corporais conforme se verifica nos depoimentos constantes nos autos, e que, esta ainda fora amarrada e amordaçada pelos criminosos, o que demonstra periculosidade além do indiciado, pelo modus operandi do crime, associado aos registros criminais em nome do suspeito
.

Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão preventiva, sendo que, na espécie, se verificam a presença de ambos os requisitos, quais sejam:
a garantia da ordem pública, perigo de estado de liberdade e a conveniência da instrução criminal, tendo em vista que o investigado encontra-se foragido, sem qualquer intenção em colaborar com as investigações
, impossibilitando a aplicação de outras medidas cautelares.

Registre-se que a prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura dos acusados diante das circunstâncias indicativas de sua periculosidade, considerando que o crime foi cometido em uma chácara, de forma silenciosa, articulada, premeditada e violenta”
(doc. digital n. 40490458).

No dia
16 de abril de 2020
, após o cumprimento do mandado de prisão, a impetrante requereu a revogação da prisão preventiva do paciente; contudo, o pleito foi indeferido pela autoridade coatora, sob o seguinte argumento:

“[...]
Compulsando os autos verifico que o réu teve a prisão preventiva decretada no dia 14/04/2020 e cumprida no dia 15/04/2020.

[...]

Entendo ainda presente o fundamento da segregação cautelar (periculum libertatis), mormente porque demonstrado que
a liberdade do réu poderá violar a ordem pública, em razão da natureza do delito praticado, além de evitar a reiteração delitiva por parte do acusado, tendo em vista os registros criminais em nome do acusado
.

[...]

No presente caso há provas suficientes de autoria e materialidade do réu ADÃO WILLIAN no crime lhe imputado.

Verifica-se dos documentos acostados pela autoridade policial que o réu
mediante concurso de agentes, na companhia do comparsa EDILSON, em posse de arma branca, renderam a vitima e lhe subtraíram vários bens, sendo preso em flagrante delito pela delegacia de especializada de roubos e furtos de Cuiabá/MT
.

Imperioso frisar que o indiciado ADÃO em sede policial confessou a autoria do roubo e ainda delatou a participação do representado EDILSON na empreitada criminosa.

O
periculum in libertatis encontra-se presente no modus operandi dos Representados, que de forma pré ordenada em unidade de desígnios, com emprego de violência e grave ameaça subtraíram os bens da vitima
.

Nota-se do depoimento da vitima que este
constantemente durante a ação criminosa fora ameaçado de morte pelo Representado, e que após lhe subtraírem os bens, este ainda fora amarrado e amordaçado, tendo a ação durado por mais ou menos 4h (quatro horas), o que evidencia a periculosidade concreta dos Representados, e corrobora a necessidade de manutenção da prisão preventiva pela garantia da ordem publica
.

Há de ressaltar ainda a
complexidade do caso, ante o concurso de agentes, incidência de majorantes e demais depoimentos constantes no Inquerito Policial no 76/2019, que inclusive há indícios de que do crime de roubo supostamente praticado pelos Representados tenham se originado outros crimes de receptação dos objetos roubados da vitima
.

[...]

Destarte, o requisito ora citado serve como meio de atendimento ao devido processo legal, voltado pelo seu aspecto de garantir a livre produção de provas, o que se faz necessário tendo em vista que ainda não se iniciou a ação penal.

Nesse sentido, a segregação cautelar do réu ainda se mostra necessária para promover o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de revolta e intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito,
e ainda tendo em vista que este estava foragido em local incerto e não sabido
, diferentemente do que sustenta a defesa.

Em análise aos argumentos da defesa, não verifico nenhuma nuance que justifique a alteração da base fática e teórica presente no momento da decretação da prisão preventiva.

[...]

Embora a defesa sustente que o representado esteja respondendo na 5a vara criminal pelo mesmo fato criminoso, razão não lhe assiste tendo em vista que aqui se trata do crime de roubo majorado e na outra ação penal crime de porte ilegal de armas e receptação, que possuem elementos do tipo totalmente diversos.

Assim, restando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, deve ser mantida a prisão preventiva do representado, nos termos dos artigos 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal”
(doc. digital n. 40490454).

Com relação à ausência de contemporaneidade da prisão, o pedido não procede.

Segundo se depreende dos documentos digitais, além da reiteração delitiva, o outro fundamento utilizado pelo Delegado de Polícia para representar pela custódia cautelar se deve ao fato de que no curso das investigações policiais – que se estendeu de julho de 2019 até abril de 2020 –, o paciente não foi localizado no endereço informado nos autos.

Aliás, como bem destacado na decisão da autoridade coatora, o paciente só foi encontrado e capturado,
em
15 de abril de 2020
, pelos policiais da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos da Comarca de Cuiabá/MT, ou seja, fora do distrito da culpa.

Some-se a isso que nas informações prestadas a juíza singular noticiou que:

“[...]

Consta das investigações ainda que o paciente confessou a prática delituosa, tendo inclusive apontado a localização da res furtiva e descrito a participação de seu comparsa, Edilson.

Do caderno investigativo verifica-se ainda que o paciente estava em local incerto e não sabido, impossibilitando a cooperação com as investigações ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

[...]

Quanto ao período em que o paciente esteve foragido, verifica-se do Relatório de Investigação no 15/2020, às fls. 88 do IP no 76/2020, datado de 02 de abril de 2020, que os investigadores da Polícia Civil lotados em Poconé atestam que realizaram diversas diligências no intuito de localizar o paciente, contudo não lograram êxito.

Acostaram ainda ao referido Relatório, certidão do Oficial de Justiça do dia 29.01.2020, atestando que não encontrou o paciente, bem como que este se encontra em local incerto e não sabido (fls. 98 do IP no 76/2020). A ausência foi certificada no processo criminal que tramita em desfavor do paciente no âmbito da violência doméstica, no 6798-04.2019.811.0042.

Assim, conforme consta na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, este não fora encontrado para prestar esclarecimentos quando procurado pela Polícia Civil”
(doc. digital n. 40770465).

Desse modo, ao contrário do alegado, a prisão do paciente é
contemporânea
e comprovada pelas provas angariadas na instrução criminal, notadamente os relatórios investigatórios elaborados pela equipe de Polícia Judiciária de Poconé/MT, aventados nas informações da autoridade coatora.

No que concerne à ausência de fundamentação da decisão e dos requisitos constantes no artigo 312, do Código de Processo Penal, a autoridade coatora mostrou, com base em
fatos concretos
, a necessidade da prisão, evidenciada pelo
modus operandi
na prática criminosa, revelado pelo concurso de agentes [dois indivíduos], bem como pelo tempo que restringiram a liberdade da vítima [aproximadamente 4 (quatro) horas], valendo-se de intensa ameaça com o uso de arma de fogo, de modo que a conduta vai além da normalidade do tipo penal em comento. Confira-se:

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO TENTADO. CONCURSO DE AGENTES. ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA [...] SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. [...] COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. WRIT DO QUAL NÃO SE CONHECE. [...] Não há constrangimento quando a manutenção da custódia preventiva está fundada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal,
notadamente na necessidade de se acautelar a ordem pública, diante das circunstâncias em que ocorrido o delito (modus operandi). No caso, as particularidades do delito - em que o acusado, juntamente com outro agente e com emprego de arma de fogo, invadiu a residência do ofendido durante o repouso noturno para subtrair objetos pessoais - bem evidenciam a sua ousadia e maior periculosidade, mostrando que a prisão é mesmo devida para o fim de acautelar o meio social, evitando-se, inclusive, com a medida, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade
[...]”
(HC 550.194/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

Além disso, o juízo enfatizou que o paciente possui outros registros criminais, o que reforça ainda mais a
necessidade
de sua segregação cautelar.

De fato, constatei, por meio de consulta realizada no Sistema de Acompanhamento Processual deste Tribunal, que o paciente possui as seguintes anotações em sua ficha criminal:
1)
autos n. 6798-04.2019.811.0042 (Código 563265), em que foi denunciado pela prática do crime de ameaça praticada no âmbito doméstico;
2)
autos n. 28044-56.2019.811.0042 (Código 586187), denunciado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito;
3)
autos n. 1005700-67.2019.811.0041 (Código 10804453), pelo descumprimento de medida protetiva de urgência.

O entendimento jurisprudencial é remansoso no sentido de que “
a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar”
[STJ – HC n. 473.991/SC, Rel. Min. LAURITA VAZ, 6
a
Turma, julgado em 06/12/2018, DJe 04/02/2019].

De igual modo, a evasão do distrito da culpa durante as investigações policiais, constitui embasamento idôneo para a segregação cautelar, conforme registram os seguintes arestos dos Tribunais Superiores:

[...] A jurisprudência do STF consolidou-se no sentido de que a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão (HC 106.816/PE, rel. min. Ellen Gracie, DJe 20.6.2011). [...] (STF, RHC 125457, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 10/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-061 DIVULG 27-03-2015 PUBLIC 30-03-2015).[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal autoriza a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, se caracterizada a fuga do acusado do distrito da culpa antes mesmo da expedição da ordem de prisão. 3. No caso, o Juízo de origem consignou que o agravante permaneceu foragido por mais de 2 (dois) anos, não sendo possível, nesta via processual, acolher a alegação de que ele teria “viajado com sua esposa para resolver problemas pessoais”. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”
(STF, HC 123927 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-212 DIVULG 28-10-2014 PUBLIC 29-10-2014).

“[...] A fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para o fim de assegurar o cumprimento de eventual condenação, pois nítida a intenção do réu de obstaculizar o andamento da ação criminal e evitar a ação da justiça. Condições favoráveis do réu, ainda que comprovadas, não têm, por si só, o condão de revogar a prisão cautelar se há, nos autos, elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade. [...]”
(STJ, RHC 55.558/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016).

Diante do quadro fático apresentado, bem andou a autoridade judiciária em decretar a custódia preventiva para
garantia da ordem pública
, haja vista a periculosidade concreta do paciente.

Destarte, não se extrai, neste instante processual, motivo forte o suficiente para revogação da prisão cautelar, porquanto fundamentada nos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Por fim, em relação à adoção de cautelares alternativas, convém salientar que estamos vivenciando uma situação excepcional no cenário nacional.

Não desconsidero que não apenas nossa nação, como o restante do mundo, tem experienciado uma situação alarmante, decorrente da pandemia instalada pelo contágio do novo coronavírus (COVID-19), fato este que, inclusive, motivou o Conselho Nacional de Justiça a recomendar as providências listadas pelo próprio magistrado, a serem tomadas neste momento de caos, dentre elas, a reavaliação das prisões provisórias, já que a superlotação dos presídios pode acelerar o contágio e, consequentemente, a morte de alguns custodiados, devendo permanecer segregados apenas aquelas pessoas tidas de alta periculosidade e que, soltos, colocariam em risco a ordem pública.

Destaque-se que a impetrante não juntou documentos atestando que a idade do paciente o coloca no denominado “Grupo de Risco” para infecção pelo novo coronavírus, ou, ainda, de que seja ele soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças crônicas/respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação, bem como da necessite de tratamento médico específico para enfermidades preexistentes.

Assim sendo, a constrição cautelar do paciente se encontra justificada e se mostra necessária diante do caso concreto, pondo em evidência que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Aliás, esse é o recente entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Se não o bastante,
não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ
, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo,
contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
.
Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a)
sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19
; b)
a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra
; e c)
risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida
.
Ao que tudo indica,
o ora paciente não teria demonstrado tais condições
[...]”
(STJ – Decisão Monocrática no HC n. 575987/SP (2020/0095273-0) Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Julgado em 27 de abril de 2020, Publicado no dia 29 de abril de 2020).

Por derradeiro, segundo assente entendimento jurisprudencial, “
condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”
(RHC 90.306/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018).

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
ADÃO WILLIAN OLIVEIRA AMADOR
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020